Tribunal: TJMT
Processo: 0027131-53.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027131-53.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIANES MARIA DE ASSUNCAO - CPF: 393.672.821-68 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO POLITICAS INSTITUCIONAIS DE PESSOAL - SEDUC (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECREATRIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CARENCIA DA AÇÃO – AFASTADA -
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC -
MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE -

NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos a existência de ato praticado pela autoridade coatora, onde o impetrante entende ser violador de direito líquido e certo, e diante da apresentação de provas pré-constituídas e possibilidade jurídica do pedido, verifica-se o preenchimento das condições para o ajuizamento do Mandado de Segurança, não havendo o que se falar em carência da ação.

2. Pela teoria da causa madura, tem-se que se causa versar questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC.

3. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

4. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público.

5. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), tratam-se de atividades especializadas, que exigem formação específica compatíveis com os requisitos constitucionais exigidos e deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, passível de acumulação com o cargo de cargo de Professor do ensino fundamental. Precedentes firmados por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
EDIANES MARIA DE ASSUNÇÃO
nos autos da Ação de Mandado de Segurança que move em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito.

Em suas razões, a apelante reiterou a alegada possibilidade de cumulação do cargo de técnico, no qual se encontra em exercício, com o cargo de professor, para o qual foi contratada temporariamente pelo ente público estadual.

Defendeu, nestes termos, a compatibilidade dos cargos, já que um deles tem natureza técnica, e dos horários, sendo que no de técnico exerce carga horária de trinta horas semanais e no de professor exerceria uma carga horária de vinte horas semanais.

Afirmou que há outras situações semelhantes ao caso em que foi permitida a cumulação de cargos no âmbito da administração pública municipal. Teceu considerações acerca do direito invocado e, ao final, rogou pelo provimento do apelo, para o fim de seja reformada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, mediante

a concessão da segurança postulada. (id. 2321983, 2321998, 2322010, 2322020, 2322029).

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 2322067, 2322080 e 2322091).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (id 2804193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o juiz de primeiro grau julgou extinto o presente feito sem julgamento do mérito por carência de ação e ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita.

Pois bem.

Preambularmente cabe ressaltar que a carência de ação deve ser reconhecida quando não ficar demonstrado que a parte autora preencha qualquer um dos requisitos das condições da ação, tal como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual.

Com relação a ação mandamental, prevista na Lei n. 12.016/2009, o artigo 1o estabelece que respectivo remédio jurídico é cabível para “ proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No caso dos autos, a impetrante, ora Apelante, apresentou nos fundamentos da inicial qual foi o ato praticado pela autoridade coatora que ele entende ser ilegal.

Além disso, a impetrante (Apelante) apresentou provas pré-constituídas, colacionando com a exordial a decisão administrativa (id. 2321377).

Deste modo, demonstrado nos autos o ato praticado por uma autoridade que a impetrante entende ser violador de seu direito líquido e certo, a apresentação de prova pré-constituída e a possibilidade jurídica do pedido, observa-se que foram preenchidas as condições para o ajuizamento da ação mandamental.

Outrossim, pe
la teoria da causa madura, tem-se que se a causa versar questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, razão pela qual, passou a decidir o presente recurso.

VOTO DE MÉRITO

Na origem, a apelante impetrou a ação mandamental, objetivando a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que lhe empossasse no cargo de professora na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da continuação do exercício das funções do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI.

O Juiz negou o pedido, ao argumento, em síntese, que “
[...] Isto posto, reconheço e declaro, de oficio, a carência de ação por ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
[...]”

Ocorre, entretanto, que os documentos juntados, corroborados com o entendimento jurisprudencial e, sobretudo, com respaldo na norma regente da atividade docente, verifica-se

suficiente a demonstrar a existência da fumaça do bom direito, a justificar o deferimento do pedido, haja vista a possibilidade da concessão da segurança.

Vejamos.

Provou a apelante que já exerce por alguns anos o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI da rede pública de ensino do Município de Cuiabá– MT;

e que foi contratada temporariamente para o cargo de professor da rede pública de ensino estadual.

Seu receio, entretanto, se baseia no ato administrativo coator expedido pelo Secretário Adjunto de Gestão de Politicas Institucionais de Pessoal, indigitado de Autoridade Coatora,

que exige que a Apelante faça opção pelo exercício tão somente de um dos dois cargos – TDI ou magistério (id. 2321377), em razão da interpretação da autoridade coatora de que haveria impossibilidade do acúmulo dos cargos.

Pois bem. Malgrado o limite da matéria devolvida em sede de recurso de apelação, em atenção aos fundamentos da liminar negada em Primeira Instância, o caso em tela, cinge-se o tema central em apreciar se é permitida a acumulação de dois cargos, que deve ser analisado tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quanto da especificidade: Técnica em Desenvolvimento Infantil - TDI da rede pública da capital com o de Professor do Magistério do Estado de Mato Grosso.

A CRF, no artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, mas prevê exceções, desde que os respectivos horários sejam compatíveis entre si.

A hipótese apreciada é da alínea b: cargo de professor com outro de técnico, em que, no caso da Apelante, o primeiro é de 20 (vinte) horas e o segundo, de 30 (trinta) horas (Lei n. 220/10 - Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá), totalizando, assim, 50 (cinquenta) horas de aula por semana.

O Decreto Estadual no 1.282/1992, art. 2o, §§1o e 2o, identifica como cargo técnico aquele cujo exercício é indispensável e predominante à aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Ademais,
em julgado similar ao que está sendo analisado nestes autos, no
Recurso de Apelação no 109.854/2013
, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, a Terceira Câmara firmou entendimento a respeito da natureza técnica do Cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, o qual peço vênia para transcrever:

"(...) segundo o entendimento, o aludido cargo não pode ser considerando como cargo técnico ou científico nos moldes estabelecidos pelos parágrafos primeiro e segundo do art. 2o, do Decreto no 1.282/1992.

Portanto, cabe analisar se o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil corresponde ou não a cargo técnico ou científico.

Pois bem, estabelece o Decreto Estadual no 1.282/1992:

"
Art. 2o Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§1° Considera-se cargo técnico ou cientifico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§2° Também pode ser considerado como técnico ou cientifico o cargo para cujo exercido seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§3° Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§4° Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério
.(destaquei)

Por sua vez, o art. 7o, I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar no 220/2010) caracteriza a natureza do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

"
Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil
."

Observa-se, assim, que estas disposições regulamentadas, pelo Município, evidenciam que a atuação profissional, na área da educação infantil, requer cuidados específicos em relação à promoção da cultura e formação intelectual de crianças que estão sob a sua assistência, de modo que, no que se refere ao ensino médio profissionalizante em magistério, é consabido que o mesmo capacita os estudantes para docência ao ensino básico infantil.

Diante disso, é possível aferir que, guarda proximidade as funções dadas pela Lei Municipal com aquele previsto no âmbito estadual, de forma que a natureza do mencionado cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadra no sentido que o Decreto Estadual pretendeu conferir ao cargo, uma vez que para o seu desempenho, exige-se formação especializada, sobretudo, o aperfeiçoamento conferido através de graduação em curso de nível superior.

De outro lado, quanto a necessidade de compatibilidade de horários para eventual acumulação das funções, tem-se que a recorrente possui carga horária de 20 (vinte) horas semanais para o exercício do cargo de técnica, e, do mesmo modo, são exigidas 30 (trinta) horas semanais para as funções de magistério, conforme predispõe a Resolução de Consulta no 43/2011 do TCE/MT, sendo possível concluir que, ao menos em princípio, parece ser compatível o acúmulo, considerando uma carga horária diária de 12 (doze) horas, em jornadas de segundas a sextas-feiras. Por oportuno, anote-se que inexiste limitação constitucional quanto a carga horária a ser cumprida por profissional que acumule licitamente cargos públicos. É defeso, tão somente, a superposição de horários, que possa comprometer a regular e adequada prestação de serviço público pelo servidor.

Diante do quadro exposto, verifica-se que não há incompatibilidade de horários entre os cargos públicos em tela, isto porque, consoantes já exposto, o que torna possível a ocupação dos cargos pela recorrente.

Convém acrescentar que a apelante pode exercer com empenho as suas atribuições, dedicar-se, totalmente, durante a sua jornada de trabalho, sem ensejar prejuízos à ambas atividades a serem desenvolvidas.

Sobre a questão, com proficiência lecionam Sérgio Fernandes Omar e Paulo de Matos Ferreira Diniz que:
“a integral dedicação nada tem a ver com dedicação exclusiva. A primeira exige que o servidor se dedique ao desempenho das atribuições por inteiro, e a segunda impede o exercício de quaisquer outras atividades públicas ou privadas, independentemente se dentro ou fora do horário de trabalho”.

Sobre essa questão, colacionam-se os seguintes arrestos,
in verbis:

“
RESP - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROFESSOR - CARGO - CUMULAÇÃO - A HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS AFASTA A VIGENCIA DE LEI QUANDO CONTRASTAR COM A CARTA POLITICA. ESTA ADMITE A CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORARIOS (CF/1988, ART. 37, XVI,”A”). O ATUAL REGIME DE TRABALHO (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), POR SI SO, NÃO E OBSTACULO.EVIDENTE, DEVERA CONFERIR A NECESSARIA ATENÇÃO AS DUAS DISCIPLINAS, NO TOCANTE AO HORARIO”. (STJ – RESp n. 97.551-PE – Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro – julgado em 22.10.1996 – publicado no DJU em 25.08.1997).

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE. EXCEÇÃO À REGRA DA NÃO ACUMULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CR/88. não obstante a limitação da jornada de trabalho prevista no artigo 7o, inciso XIII, cumulado com artigo 39, § 3o, ambos da CR/88, aquela deve ser considerada para cada cargo isoladamente. a interpretação sistemática dos dispositivos em comento impõe conclusão de que a limitação da jornada de trabalho não se aplica à acumulação de cargo, caso contrário estaria inviabilizando a possível acumulação”. (TJMG – Apelação Cível n. 1.0024.04.391949-7/001 – Sétima Turma Cível – Relator: Des. Belizário de Lacerda – julgado em 02.08.2005 – publicado em 20.09.2005).

Portanto, esses fatos me levam a concluir que a Apelante possui na espécie dos autos o direito líquido e certo a acumulação dos cargos, ou seja, um de professor e outro de natureza técnica, havendo compatibilidade de horários, estando devidamente resguardada pelo art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.

Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso e CONCEDO a ordem em favor da recorrente, devendo a mesma tomar posse no cargo de professora, condicionando, entretanto, a compatibilidade de horário
."

Acrescento, ainda, que o posicionamento adotado pela Câmara, segue na linha da jurisprudência dos Tribunais pátrios vem se orientando no sentido de prevalecer a
interpretação mais abrangente
acerca da expressão “técnico”, a fim de viabilizar a compatibilidade de acumulação dos cargos. Neste sentido, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
ACUMULAÇÃO DE CARGOS - PROFESSOR - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) - COMPATIBILIDADE - NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- DEMAIS REQUISITOS DEVERÃO SER ANALISADOS PELA ADMINISTRAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - APELO PROVIDO.

1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica , desde que haja compatibilidade de horários. 2.
À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público
. 3. Apelo provido.

(N.U 0000884-06.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) (destaquei)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial
dou provimento
ao recurso, reformando a decisão recorrida, para o fim de determinar que o exercício do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil não se constitua em óbice a permanência da impetrante/apelante ao cargo de Professora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020